Tribunal: TCU
Processo: 013.434/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas espeial, interposto por Ecr Engenharia Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por ECR Engenharia Ltda. (peça 325) em face do Acórdão 727/2024-TCU-Segunda Câmara que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos por Carlos Roberto Milhorim (peças 242 e 243) e pela ora embargante (peça 286) contra o Acórdão 4451/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes (peça 229), que julgou irregulares as suas contas, deu-lhes quitação por valores já recolhidos, e aplicou ao aludido agente público multa de R$ 30.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara/Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por ECR Engenharia Ltda. em face do Acórdão 727/2024-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.